Tribunal: TJDFT
Processo: 0740601-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de execução fiscal, fixou o prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução com termo inicial na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 20/11/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual é o marco inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/1980 (LEF) e, consequentemente, do prazo prescricional intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/1980 (LEF), conforme o REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), é fixado na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis ou do devedor, sendo esta circunstância suficiente para o início automático do prazo de suspensão de um ano, independentemente de decisão judicial formal.
4. Constatado que o agravante tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis pela primeira vez em 20/11/2022, a partir de então deve ser iniciada a contagem do prazo de suspensão, sendo a tentativa frustrada via Sisbajud apta a configurar o marco inicial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.